Tribunal: STF
Processo: Rcl 90744
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E NORMA COLETIVA TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por JT INTERNATIONAL DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA. e por JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTDA em face de acórdão (e-doc. 11) proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0011345-90.2021.5.18.0004, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte no Tema 1046 - Repercussão Geral.

2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 0011345-90.2021.5.18.0004 foi movido por DANYLLO GOMES ARAUJO CAMELO em face das reclamantes visando ao pagamento de horas extras.

3. Eis o teor da decisão reclamada:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2) HORAS EXTRAS. TRABALHADOR EXTERNO. NORMA COLETIVA. POSSIBILIDADE DE EFETIVO CONTROLE DE JORNADA. AGRAVO DESFUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 422, ITEM I, DO TST. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. Trata-se de agravo interposto contra decisão monocrática. Entretanto, a primeira reclamada não impugna, de forma específica, o fundamento da preclusão consumativa, aplicado pela decisão agravada no tema da nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Também não há insurgência por parte da agravante contra o óbice da Súmula nº 422, item I, do TST, fundamento adotado pela decisão monocrática para não conhecer do agravo de instrumento no tema das horas extras. Portanto, o agravo se encontra desfundamentado, nos termos da Súmula nº 422, item I, do TST, cuja aplicação ora se reitera. Nesse contexto, a interposição do agravo é flagrantemente ofensiva aos princípios da celeridade processual e do devido processo legal, de modo que se revela cabível a aplicação de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC/2015. Agravo não conhecido.
(e-doc. 11, grifo nosso)

4. Posteriormente, o processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, terminando com a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento em decisão (e-doc. 09) cujos trechos são abaixo transcritos:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Superior, no qual se discute "trabalho externo – possibilidade de controle da jornada – horas extras – norma coletiva". 
A Parte argui prefacial de repercussão geral. 
É o relatório. 
O acórdão impugnado foi fundamentado nos seguintes termos: 
AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2) HORAS EXTRAS. TRABALHADOR EXTERNO. NORMA COLETIVA. POSSIBILIDADE DE EFETIVO CONTROLE DE JORNADA. AGRAVO DESFUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 422, ITEM I, DO TST. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 
Trata-se de agravo interposto contra decisão monocrática. Entretanto, a primeira reclamada não impugna, de forma específica, o fundamento da preclusão consumativa, aplicado pela decisão agravada no tema da nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Também não há insurgência por parte da agravante contra o óbice da Súmula nº 422, item I, do TST, fundamento adotado pela decisão monocrática para não conhecer do agravo de instrumento no tema das horas extras. Portanto, o agravo se encontra desfundamentado, nos termos da Súmula nº 422, item I, do TST, cuja aplicação ora se reitera. Nesse contexto, a interposição do agravo é flagrantemente ofensiva aos princípios da celeridade processual e do devido processo legal, de modo que se revela cabível a aplicação de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC/2015. 
De início, verifica-se que a discussão não se amolda ao Tema 1046 ("validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente") do ementário temático de repercussão geral , uma vez que não foi declarada a invalidade da norma coletiva. 
Prossigo no exame do recurso extraordinário. 
O STF firmou entendimento de que a discussão acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, inexistindo repercussão geral sobre a matéria. 
Essa foi a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte, de seguinte redação: 
“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010)”. 
Na hipótese, infere-se do acórdão recorrido que, ao examinar o recurso da parte recorrente, a Turma deste Tribunal Superior deixou de enfrentar o mérito do apelo, em razão da existência de óbice processual, consistente na falta de impugnação da decisão recorrida, o que faz incidir a Súmula nº 422, I. 
Nesse contexto, tratando o presente recurso extraordinário de questão processual, na qual não se reconheceu repercussão geral, na forma da tese estabelecida no Tema 181, inviável o seu prosseguimento. 
Quanto à aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º, do CPC, o recorrente alega que houve ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal. 
Cumpre, igualmente, registrar que o STF firmou entendimento de que não há repercussão geral na alegação de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo, quando o julgamento exigir o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 
Essa foi a tese fixada no Tema 660 do ementário de repercussão geral daquela excelsa Corte, de seguinte redação: 
“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (sem grifos no original). 
A mesma tese jurídica se aplica em relação aosprincípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, consoante reiterada jurisprudência do STF (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 
Na hipótese, infere-se das razões do recurso extraordinário que a parte recorrente suscita no seu apelo discussão acerca da não observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, os quais exigem o exame de dispositivos infraconstitucionais, inserindo-se, portanto, no Tema 660. 
Nesse contexto, tratando o presente recurso extraordinário de questão na qual não se reconheceu repercussão geral, na forma da tese estabelecida no Tema 660, inviável o seu prosseguimento. 
Pelas razões expostas, com suporte no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário.
(e-doc. 09, grifo nosso)

5. Inconformadas, as reclamantes alegam que o acórdão TRT (e-doc. 11) viola o assentado no Tema 1046 - RG, pois a dispensa do pagamento de horas é questão “assegurada por disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicadas ao caso” (e-doc. 01, p. 4).

6. Assim, roga, liminarmente, que seja determinada “a suspensão da reclamação trabalhista nº 0011345-90.2021.5.18.0004, até decisão final da presente Reclamação” (e-doc. 01, p. 25).

7. No mérito, requerem que

[...] seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0011345-90.2021.5.18.0004, para cassar a decisão reclamada e afastar a condenação ao pagamento de horas extras, intervalos, reflexos e acessórios, na medida em que proferida em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento do ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046). 
(e-doc. 01, p. 25, grifo nosso)

8. Por fim, pleiteia a distribuição da presente ação ao Ministro Gilmar Mendes em virtude de conexão entre ela e o citado ARE 1.121.633, verbis:

Assim sendo, a reclamante requer, com todas as vênias, que a presente Reclamação Constitucional com pedido de liminar seja distribuída por dependência ao Exmo. Ministro Gilmar Mendes por estar caracterizada a conexão entre ela e o citado ARE 1.121.633 (art. 55, CPC) em virtude de lhes ser comum o pedido e até mesmo a causa de pedir (reconhecimento da validade de um pacto coletivo de trabalho que não envolva direito absolutamente indisponível).
(e-doc. 01, p. 23, grifo nosso)

Eis o Relatório. Decido.

9. Inicialmente, afasto o pedido de distribuição por dependência em relação ao ARE 1.121.633, pois, nos termos do art. 701, § 1º, RISTF, “Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”, que o caso destes autos.

10. Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
12. As reclamantes apontam como paradigma o Tema 1046 da Repercussão Geral cuja ementa é abaixo transcrita:

Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)  

13. Como visto, no Tema 1046 - RG trata dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas. No Tema 1046 - RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 

14. Neste caso, o acórdão reclamado (e-doc. 11) nem mesmo trata sobre o mérito do Tema 1046 - RG. Limita-se a tratar de aspectos processuais que impediram o conhecimento do recurso pois não houve impugnação “de forma específica, o fundamento da preclusão consumativa, aplicado pela decisão agravada no tema da nulidade por negativa de prestação jurisdicional” (e-doc. 11).

15. Ainda que tivesse tratado do mérito do paradigma invocado, a presente reclamação constitucional permaneceria inadmissível. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.
 
16. As reclamantes alegaram que “o esgotamento da instância recursal na Justiça do Trabalho se deu com o protocolo de Agravo contra decisão denegatória de Recurso Extraordinário em 12/02/2026, sem o trânsito em julgado da decisão reclamada” (e-doc. 01, p. 2)

17. Contudo, esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)
 
18. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Superior do Trabalho, que está pendente o julgamento do agravo interno em recurso extraordinário.
19. Por todo o exposto, em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal e à vista do não esgotamento de instâncias ordinárias, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente